Tribunal: TJDFT
Processo: 0765171-08.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0765171-08.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SAMUEL ZARDO FARIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão presencial -- os advogados do apelante farão sustentação oral (ID 45626333). Intime-se. Brasília-DF, 12 de abril de 2023. Desembargador JAIR SOARES